Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DANO MORAL. DESENTENDIMENTOS ENTRE CONCUNHADAS. PROPAGAÇÃO DE OPINIÕES NEGATIVAS. VICISSITUDES DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR.

1. Em que pese a existência de conflito prolongado entre as partes, que convivem por serem concunhadas e frequentarem círculos sociais comuns, os fatos apurados não permitem concluir pela ocorrência de ilícitos com gravidade o suficiente para ensejar a imposição de reparação pecuniária a qualquer uma delas.

2. Havendo reciprocidade na animosidade, evidenciada por mensagens em tom agressivo, intimidatório e injurioso, independentemente de se aprofundar em definir quem teria dado início aos desentendimentos, não se poderia chancelar os excessos verificados, sob pena de deturpação das finalidades da proteção jurídica aos direitos da personalidade.

3. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos (supostos prejudicados) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas. Assim, impõe-se julgar improcedentes os pedidos de compensação por danos morais, formulados tanto na causa principal, quanto na reconvencional.

4. Apelo parcialmente provido.